Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701055-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0716400-57.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa determinar o DETRAN/DF a dar prosseguimento ao procedimento administrativo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores (CFC) até o julgamento final da ação. Em suas razões recursais, argumenta que a Instrução Normativa n. 475/2024, ao manter a suspensão do credenciamento sem a justificativa técnica ou legal, viola as garantias constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, afigurando-se como ato administrativo inconstitucional e ilegal. Sustenta que cabe ao CONTRAN regulamentar o processo de credenciamento de autoescolas e os requisitos para o exercício das funções de instrutor e examinador, limitando-se a atuação do DETRAN à execução e fiscalização do procedimento de credenciamento. Narra que, em função do ato administrativo impugnado, encontra-se impedida de exercer sua atividade econômica, causando-lhe prejuízos irreparáveis à sua subsistência e à viabilidade do seu negócio. Por fim, postula o deferimento da tutela de urgência para que seja reformada a decisão agravada compelindo a parte agravada a prosseguir com o processo administrativo de credenciamento, até ulterior deliberação. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No entanto, em uma análise superficial e não exauriente, própria para o processamento e julgamento do presente agravo, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Não há, a partir dos elementos trazidos pela Agravante, e nesse momento processual, como aferir a verossimilhança de suas alegações, se em vigor instrução normativa que suspendeu o credenciamento e autorização de funcionamento de novos Centros de Formação de Condutores no âmbito do Distrito Federal (Instrução n. 475/2024/DETRAN, artigo 1o). Em se tratando de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, faz-se necessária a instauração do contraditório para averiguação da pretensão autoral, não se afigurando razoável o deferimento da medida sem elementos mais contundentes à formação da convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Nesse cenário, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o prosseguimento do procedimento administrativo até o julgamento final da ação de origem. Por essa razão, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.